Tribunal: TJBA
Processo: 8027339-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027339-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: TAMARA SUELI ARAUJO SANTOS Advogado(s):DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade. A parte agravante sustenta que a ciência da decisão ocorreu apenas com a publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 19/05/2025, defendendo a tempestividade do recurso interposto em 09/06/2025. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento foi tempestivamente interposto, considerando a alegação de que a ciência da decisão teria ocorrido com a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, bem como se é admissível a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. III. Razões de decidir: 3. Conforme certidão de ID 495491241, a parte agravante teve ciência da decisão em 10/03/2025. 4. Nos termos dos arts. 231, inc. V, e 1.003, § 5.º, do CPC, o prazo para a interposição do recurso expirou em 01/03/2025. 5. O agravo de instrumento de ID 82342670 foi interposto apenas em 09/05/2025, sendo intempestivo. 6. O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer recurso inadmissível. 7. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, configurando-se a preclusão consumativa, conforme entendimento do STJ. IV. Dispositivo e tese: 8. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O prazo para interposição de recurso contra decisão eletrônica tem início no primeiro dia útil após a intimação. 2. É inadmissível a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, V; 1.003, § 5.º; 932. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.295.089/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.10.2018. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Interno n.º 8027339-06.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e Agravada TAMARA SUELI ARAUJO SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23